Tribunal: TJMT
Processo: 0003444-78.2013.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003444-78.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROBERTO PEREIRA COSTA JUNIOR - CPF: 706.259.041-09 (APELADO), MARCIA HELENA VELOZO DE BRITO - CPF: 378.717.901-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo. Sentença Absolutória. Recurso ministerial. Pedido de condenação. Insuficiência probatória. Manutenção da absolvição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual
c
ontra sentença que absolveu o apelado de roubo majorado, visando a condenação.

II. Questão em discussão

Provas suficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

1. Se s narrativa da vítima não confere certeza acerca do envolvimento do apelado no roubo e não houve apreensão dos bens subtraídos com ele, inexistem provas suficientes para comprovar a autoria do roubo.

2.
“A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele”.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 107; CPP, arts. 226, 386, VII, e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP nº 0003751-79.2018.8.11.0002 - Relator: Des Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.11.2022; TJMT, AP nº 1000301-79.2020.8.11.0087 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 29.9.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003444-78.2013.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: ROBERTO PEREIRA COSTA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 0003444-78.2013.8.11.0042), que absolveu ROBERTO PEREIRA COSTA JUNIOR de roubo majorado [arma de fogo e concurso de pessoas] – art. 157, § 2º, I e II, do CP [redação anterior à Lei nº 13.654/2018] – (ID 266442778).

A 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

Requer o provimento para condenar o apelado (ID 266442780).

ROBERTO PEREIRA COSTA JUNIOR pugna pelo desprovimento (ID 266442786).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal. Crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Absolvição. Irresignação ministerial. Pleito de condenação do réu. Procedência. Conjunto probatório harmônico e suficiente para sustentar a responsabilização penal. Reforma da sentença absolutória. Parecer pelo provimento do recurso.”
(Antônio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 269130759)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 09/10/2012, por volta de 21h00min, na Rua 49 do bairro Boa Esperança, nesta Capital, o denunciado ROBERTO - em unidade de desígnios e divisão de tarefas com comparsa ainda não identificado - subtraiu, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), um veículo VW/GOL, cor vermelha, ano 2009, placa NPC-2497 além de uma bolsa contendo documentos e objetos pessoais, um aparelho celular e ainda a quantia de R$685,00 (seiscentos e oitenta e cinco) em espécie de propriedade da vítima Márcia Helena Veloso de Brito.

Segundo o apurado, no dia e hora do fato a vítima estava dirigindo seu veículo VW/GOL e quando acabava de chegar em sua residêndia, foi abordada pelo denunciado e um comparsa (ainda não identificado) que conduziam uma motocicleta. Na ocasião, ROBERTO e o outro meliante anunciaram o assalto, mandando a vítima entregar a chave do automóvel e sua bolsa. Nesse contexto, o comparsa empunhando a arma de fogo subtraiu a bolsa da vítima Márcia, enquanto o denunciado fora pegar o veículo. Em seguida, o rapinante empreendeu fuga do local do crime a bordo do veículo subtraído [...]

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar ROBERTO PEREIRA DA COSTA como incursos art.157, §$2°, incisos I e II, do Código Penal, requerendo que seja recebida a presente e procedida as citações do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 394, §1°, I, do Código de Processo Penal [...]”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça - ID

266441923 – fls. 1/3)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“
[...] A materialidade do crime está comprovada por intermédio do boletim de ocorrência, bem como demais documentos acostados nos autos. O mesmo não se pode dizer em relação à autoria, senão vejamos.

A vítima Marcia Helena Velozo de Brito, ao ser inquirida em juízo, disse que foi abordada por dois assaltantes, um deles de arma em punho, que anunciaram o assalto e subtraíram os objetos da declarante.

Disse que há época do crime praticado contra a declarante, os assaltantes não foram presos e flagrante. E que passado alguns dias, a declarante foi chamada na delegacia, onde realizou o reconhecimento pessoal do acusado, apontando-o como sendo o assaltante que desembarcou da moto e a abordou de arma em punho.

Disse que na ocasião, ele foi apresentado ao lado de outro indivíduo, e ela não teve dúvidas quanto sua participação no crime.

Por ocasião de seu interrogatório judicial, o acuado ROBERTO PEREIRA COSTA JUNIOR negou a prática do crime a ele atribuído, recordando que os policias o prenderam no “porto”, e passados alguns dias o conduziram até a delegacia onde foi colocado ao lado de outro indivíduo, e assim submetido a reconhecimento pela vítima, que o apontou como autor do fato.

Eis o conjunto probatório amealhado aos autos.

A carta política brasileira prevê expressamente o princípio da presunção de inocência. Portanto, para desconstruir esse status quo, a prova judicial colhida durante a instrução processual deve ser robusta, sólida e segura, indicando o acusado como autor da ilicitude apontada na exordial, não ocorrendo essa confirmação na audiência de instrução.

No caso em concreto, embora esteja acostado aos autos um termo de reconhecimento pessoal, realizado pela vítima, na fase policial, de se observar que o procedimento não atendeu os preceitos da norma legal (CPP/art. 226).

Em um primeiro ponto, porque não houve a descrição das características físicas do acusado, infringindo diretamente o que prevê o inc. I, do CPP.

Além disso, apesar de constar no termo de reconhecimento que havia outro indivíduo, além do acusado, não há nos autos a imagem dele, sendo impossível sabermos se eles possuíam entre si, qualquer semelhança, conforme exigido no inc. II, do art. 226 do CPP.

Se essas irregularidades não fossem o bastante, também podemos deixar de considerar, que o acusado não foi preso com qualquer dos objetos subtraídos da vítima, bem como que ato de reconhecimento foi levado a efeito 21 (vinte e um dias) dias após o crime (30.10.2012), que ocorreu em 09.10.2018.

Demais disso, importante destacarmos que tanto na fase policial, quanto judicial, o acusado foi convivto em alegar sua inocência [...]

Com efeito, para o decreto condenatório se exige a comprovação inequívoca da materialidade e da autoria delitiva, acima de qualquer dúvida razoável.

Logo, é imperativo valorar a incerteza em favor do sentenciado, ponderado o princípio do in dubio pro reo. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial [...]

Vale lembrar que a absolvição não significa, muitas vezes, a certeza da inocência, apenas que a prova produzida não foi robusta e estreme de dúvidas em matéria probatória, sendo, portanto, incapaz de gerar a certeza da culpa e levar ao édito condenatório.

Frise-se que o direito penal não comporta hipóteses abstratas: ao órgão acusador incumbe a demonstração da efetiva ocorrência do fato denunciado, de modo que apenas a certeza processual tem o condão de autorizar o veredicto condenatório; restando dúvida, imperioso que a controvérsia seja resolvida em favor do acusado, como corolário do axioma in dubio pro reo.

Em razão da fragilidade da prova jurisdicionalizada, revela-se correta a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição dos sentenciados, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA e, por consequência, ABSOLVO o denunciado ROBERTO PEREIRA COSTA JUNIOR, com fulcro no art. 386, VII, do CPP [...]”

(Silvana Ferrer Arruda
, juíza de Direito - ID 266442778)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 266441923 - fls. 20) e Auto de Avaliação Indireta (ID 266441923 – fls. 44).

Na fase policial, prestaram depoimentos Marcia Helena Velozo de Brito, vítima (ID 266441923- fls.18/19) e ROBERTO PEREIRA COSTA JUNIOR, apelado (ID 266441923 – fls. 21/23).

Em Juízo, foram ouvidos Marcia Helena Velozo de Brito, vítima (Relatório Mídias - ID 266441916) e ROBERTO PEREIRA COSTA JUNIOR, apelado (Relatório Mídias - ID 266442760).

Dito isso, vejamos.

A subtração de 1 (um) veículo VW/GOL, cor vermelha, placa NPC-249, 1 (uma) bolsa, 1 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 685,00 (seiscentos e oitenta e cinco reais), ocorrida no dia 9.10.2012, por volta das 21h00min, em via pública, na Rua 49, bairro Boa Esperança, Cuiabá, com emprego de arma de fogo (não apreendida), foi descrita pela vítima em ambas as fases da persecução penal.

A suspeita da autoria atribuída ao apelado ROBERTO PEREIRA COSTA JUNIOR decorreu da identificação do suspeito pela vítima, 3 (três) semanas após o delito, pois
“passados alguns dias estava olhando as notícias no site Mídia News e visualizou que dois indivíduos haviam sido presos por roubo numa casa no bairro Porto, sendo que a declarante reconheceu fotograficamente um deles, como sendo um dos indivíduos que praticaram o roubo”
ocasião em que compareceu à Delegacia e os policiais militares apresentaram 2 (duas) pessoas perfiladas lado a lado, em ambiente próprio e a vítima o reconheceu conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 266441923- fls. 20).

Todavia, as declarações de Marcia Helena Velozo de Brito [vítima], em Juízo, apresentaram divergências, pois não demonstrou certeza que o apelado era, de fato, o agente que cometeu o crime, tendo em vista afirmar que
“estava nervosa, tudo aconteceu muito rápido”
, bem como expressou dificuldade em lembrar detalhes da aparência do réu (Relatório Mídias - ID 266441916).

E mais. Não houve apreensão dos bens subtraídos com
ROBERTO PEREIRA COSTA JUNIOR
.

Na essência, a narrativa da vítima não confere certeza acerca do envolvimento do apelado no roubo.

Com efeito, a
“falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas podem gerar ‘falsas memórias’, além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.)”
(TJMT, AP nº 1000301-79.2020.8.11.0087 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal, 29.9.2021).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.”
(AP nº 0003751-79.2018.8.11.0002 - Relator: Des Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.11.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025